Tribunal: CARF
Processo: 13706.002069/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002069/2007-57
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.381 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2001
DECADÊNCIA. PENALIDADE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
RESPONSABILIDADE. SUCESSÃO. PENALIDADE.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório (Súmula CARF no 113).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, em
dar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002069/2007-57
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 13706.002069/2007-57

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de procedimento fiscal que originou, dentre outros, os seguintes
lançamentos:
PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
37280.000871/2006-38
35.576.768-6
Obrigação Principal – Auxílio Filho
Excepcional e Abono Indenizatório
Parcelamento (Acordão
206-01.043)
12045.000559/2007-87
35.576.767-8
Obrigação Principal – Participação nos
Lucros e Resultados
Parcelamento (Acórdão
2401-003.046)
13706.002069/2007-57
35.576.762-7
Obrigação Acessória – CFL 68
Recurso Especial
15374.002950/2009-44
35.576.769-4
Obrigação
Principal
–
Contribuintes
Individuais
Parcelamento (Acórdão
2302-01.630)
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Acessória, Debcad
35.576.762-7 (CFL-68), lavrado em razão de a empresa ter apresentado as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de Contribuições
Previdenciárias, no período de 01/01/1999 a 31/07/2001, conforme demonstrativo de e-fls. 83 a
85. A ciência do lançamento ocorreu em 12/07/2005 (e-fl. 04).
Conforme Relatório Fiscal de e-fls. 17 a 23, em 02/08/2001, a Contribuinte
incorporou outras 15 empresas do ramo de telecomunicações, lavrando-se um Auto de Infração
referente a cada incorporada e um referente à incorporadora, em função da necessidade de
observar-se o número de segurados por empresa, de forma a aplicar o limite do art. 284, I e II, do
Decreto no 3.048, de 1999 (Regulamento da Previdência Social - RPS). A observância deste
limite se deu por empresa, separadamente, até 07/2001, data da incorporação. A partir de
08/2001, foi considerada a empresa como um todo. Apesar da citada separação, todos os Autos
de Infração foram lavrados no CNPJ da Contribuinte Telemar (33.000.118/0001-79). O Debcad
35.576.762-7, ora em julgamento, refere-se à incorporada Telecomunicações de Minas Gerais
S.A. (Telemig).
Em sessão plenária de 10/09/2014, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2302-003.359 (e-fls. 734 a 746), assim ementado:
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 13706.002069/2007-57

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/10/2002
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias,
devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional - CTN. comprovado nos
autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°; caso contrário, aplica-se o
disposto no artigo 173, I. No auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, não há hipótese de recolhimento parcial devendo ser aplicado o artigo 173, I
do Código Tributário Nacional.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCIPAL. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO.
ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO POSITIVA OU NEGATIVA.
O Código Tributário Nacional divide a obrigação tributária em principal e acessória; a
primeira consiste no recolhimento do tributo; a segunda consiste na prática ou abstenção
de condutas previstas em lei, no interesse da arrecadação ou da fiscalização.
A obrigação acessória de declarar todos os fatos geradores de contribuição
previdenciárias em GFIP, bem como prestar informações do interesse do Fisco está
diretamente atrelada à obrigação principal de recolher o tributo.
AUTO-DE-INFRAÇÃO. GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS
FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme artigo 32, Inciso IV e §5o, da
Lei no 8.212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA N o 449.
REDUÇÃO DA MULTA.
As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória n o 449 de 2008, que
beneficiam o infrator. Foi acrescentado o art. 32-A à Lei n o 8.212. Conforme previsto
no art. 106, inciso II do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato
não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente ao tempo da sua prática.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário, (i) para excluir da autuação as
competências até 11/1999, frente à decadência com fulcro no artigo 173, I do Código
Tributário Nacional; (ii) para excluir da autuação os valores não informados em GFIP
relativos a aluguéis que foram tomados como remuneração de contribuintes individuais
na NFLD 35.576.769-4, cujos débitos não persistiram na esfera administrativa, (ii) para
que a multa do Auto de Infração de Obrigação Acessória CFL 68 DEBCAD
37.349.832-2, relativamente às contribuições previdenciárias principais constantes das
NFLD's 35.576.769-4, 35.676.768-6 e 35.576.767-8, seja recalculada, tomando-se em
consideração as disposições inscritas no inciso I do art. 32-A da Lei no 8.212/91, na
redação dada pela Lei no 11.941/2009, na estrita hipótese do valor multa assim
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 13706.002069/2007-57

calculado se mostrar menos gravoso ao contribuinte, em atenção ao princípio da
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, 'c' do CTN.
O processo foi encaminhado à PGFN em 10/10/2014 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 747) e, em 20/11/2014, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 748 a 754 (Despacho de Encaminhamento de e- fls. 786), com fundamento no
artigo 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à
época.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento para rediscussão da retroatividade
benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações
promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme despacho
de 30/03/2016 (e-fls. 369 a 376).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede que se verifique, na execução do julgado,
qual a norma mais benéfica, se o somatório das multas aplicadas por descumprimento da
obrigação principal e das obrigações acessórias, nos moldes dos arts. 32 e 35, da Lei no 8.212, de
1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009, ou a multa de ofício, nos termos do art.
35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 18/04/2016 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls.
808), a Contribuinte, em 03/05/2016, interpôs o Recurso Especial de e-fls. 810 a 832 e ofereceu
as Contrarrazões de e-fls. 933 a 945 (Termos de Solicitação de Juntada de e-fls. 809 e 932).
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- o argumento sustentado pela Fazenda Nacional não pode prevalecer, devendo ser
mantido o entendimento do acórdão recorrido, na parte em que entendeu que, para fins da
verificação da multa mais benéfica, deve ser comparada a multa exigida no presente auto com
aquela atualmente prevista no art. 32-A, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009;
- isso porque a multa do art. 32, IV, § 5o, da Lei 8.212, de 1991 não foi substituída
pela sanção do art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, mas pelo art. 32-A da Lei 8.212, de 1991;
- esse entendimento está respaldado na jurisprudência do CARF (cita o Acórdão
no 2403-002.887);
- tendo em vista que há dispositivo específico na Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009 (art. 32-A, inciso I), prevendo multa para o caso de
omissão de fatos geradores em GFIP, e que a referida penalidade é mais benéfica, está correto o
entendimento adotado no acórdão recorrido.
Ao final, a Contribuinte pede que seja negado provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi dado seguimento, conforme despacho de
15/03/2017 (e-fls. 1.014 a 1.024), admitindo-se a rediscussão das seguintes matérias:
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 13706.002069/2007-57

- termo inicial da contagem do prazo decadencial para lançamento de ofício
de obrigação acessória vinculada à obrigação principal; e
- responsabilidade da empresa sucessora por multas decorrentes de fatos
geradores ocorridos em período anterior à sucessão.
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- não há que se exigir o pagamento antecipado do tributo para delimitar a regra da
decadência no caso de obrigações acessórias, pois a obrigação é de fazer (não patrimonial), de
forma que o prazo decadencial deve ser aquele do regime de lançamento do tributo (obrigação
principal) a ela atrelado;
- no caso em apreço é incontroverso que houve o pagamento antecipado de
Contribuições Previdenciárias, na medida em que a autuação em exame está exigindo multa pela
não inclusão de algumas rubricas com natureza salarial na GFIP;
- dessa forma, no julgamento das autuações relativas à exigência da obrigação
principal – Contribuições Previdenciárias incidentes sobre cada uma das rubricas - o CARF
aplicou o prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN, e, assim, é evidente que o lançamento por
descumprimento da obrigação acessória correlata deve se sujeitar ao mesmo prazo;
- impõe-se, assim, o reconhecimento da decadência das multas referentes a fatos
geradores anteriores a julho de 2000, nos termos do que estabelece o art. 150, § 4o, do CTN;
- no que diz respeito à possibilidade de se exigir sanção da Contribuinte por
infrações à legislação tributária cometidas por empresas incorporadas, é assente na doutrina e
jurisprudência que as empresas sucessoras somente responderão pelas multas tributárias
decorrentes de infrações praticadas pelas empresas sucedidas se houver formalização do
lançamento antes do ato de incorporação;
- o art. 132 do CTN é claro quanto à responsabilidade das sucessoras pelos
tributos devidos pelas sucedidas, todavia, não admite a imputação às sucessoras de créditos
oriundos de infrações tributárias, salvo se tais créditos já estiverem formalizados pelo
lançamento no momento da incorporação;
- esse não é o caso dos autos em que foi lavrado Auto de Infração em face da
Contribuinte em 2005, por infrações à legislação tributária praticadas pela incorporada entre
1999 e 2004, enquanto a incorporação ocorreu apenas em 2001;
- a jurisprudência do CARF vem rejeitando lançamento de ofício de multa
punitiva por infrações praticadas pela incorporada (cita o Acórdão no 1201-000.764);
- portanto, ilegítima a exigência da multa lançada contra a Contribuinte para fatos
geradores ocorridos antes da incorporação.
Ao final, a Contribuinte pede que o acórdão recorrido seja reformado no que tange
à decadência das multas anteriores a 12/07/2000, assim como o cancelamento da multa anterior à
incorporação.
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 13706.002069/2007-57

O processo foi encaminhado à PGFN em 16/03/2017 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 1.025) e, em 23/03/2017 (Despacho de Encaminhamento de e-fls.
1.040), foram oferecidas as Contrarrazões de fls. 1.023 a 1.039, contendo os seguintes
argumentos:
- no presente feito, impende destacar que não houve pagamento antecipado,
mesmo porque se trata de Auto de Infração (penalidade), cujo lançamento será sempre de ofício,
não por homologação;
- por conta disso, aplica-se como termo inicial da decadência o disposto no art.
173, inciso I, do CTN;
- ainda que não se tratasse de lançamento de ofício, importante frisar que o termo
inicial da decadência desloca-se para o fato gerador, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, tão-
somente quando for lançamento por homologação e o Contribuinte efetuar recolhimento
antecipado do tributo;
- tratando-se de lançamento de multa, por meio de Auto de Infração, cujo
lançamento será sempre de ofício, e não por homologação, não existe dispositivo legal que
autorize deslocar o termo inicial da decadência para o fato gerador, devendo ser aplicada a regra
geral do artigo 173, I, do CTN;
- no que tange à multa aplicada, não se desconhece que parte da doutrina, ressalte-
se, minoritária, entende que o artigo acima teria previsto a responsabilidade do sucessor apenas
pelos créditos tributários (sentido estrito) devidos pela pessoa jurídica sucedida, e não pelas
multas;
- segundo essa corrente, a multa não seria transmissível em função do “princípio
da personalização da pena”, a qual prevê que “a punição não deve passar da pessoa do infrator”,
de sorte que tal princípio impediria que pessoas jurídicas sucessoras fossem responsabilizadas
por multas fiscais decorrentes de atos praticados por aquelas que foram sucedidas;
- não é necessário esforço para se ver que os princípios oriundos de outras áreas
do direito são inadequados para orientar a interpretação das normas que regem a sucessão entre
pessoas jurídicas no âmbito do direito tributário;
- por certo, o princípio da personalização da pena se refere às penas
intransmissíveis, dispostas nas leis penais, que são aquelas que possuem como característica a
“corporalidade”, ou seja, tratam de punições corporais;
- as penas que incidem sobre o patrimônio não são penas corporais, e, desse
modo, a contrario sensu, podem ser transmitidas a terceiros;
- assim, diferentemente da lei penal, a punição prevista pela lei tributária onera o
patrimônio do Contribuinte, que é composto de todos os seus direitos e obrigações, e este
patrimônio é transmitido, mediante a incorporação, fusão ou cisão, cabendo ao sucessor o ônus
de responder por tais obrigações, de forma que a pena pecuniária pode ser transmitida ao
sucessor;
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 13706.002069/2007-57

- acrescente-se que a doutrina majoritária subscreve o entendimento de que o
sucessor é o responsável pelas multas devidas pelo sucedido, pois as multas, conforme o art. 113
do CTN, são obrigações tributárias (cita doutrina de Gaetano Paciello, José Carlos de Sousa
Costa Neves, Dejalma de Campos e Zelmo Denari);
- cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do acórdão proferido
no RESP no 923.012/MG, pôs uma pá de cal sobre a referida discussão ao decidir, em sede de
recurso repetitivo, que a sucessora responde pela multa imposta à sucedida, ainda que o crédito
tributário seja formalizado (lançado) após o evento sucessório;
- ressalte-se que, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração
apresentados em face do acórdão proferido no RESP no 923.012/MG, o Superior Tribunal de
Justiça esclareceu que a empresa sucessora responde não só pelos tributos, mas também pelas
multas da sucedida, independentemente da formalização prévia do crédito por meio de
lançamento tributário, bastando para sua exigência que o fato gerador seja anterior ao evento
sucessório;
- dessa forma, em face da autorizada doutrina e jurisprudência sobre o tema, deve
ficar assentado que o Código Tributário Nacional não impede, ao contrário, prevê a
transmissibilidade à empresa sucessora, das multas decorrentes de ilícito cometido pela empresa
sucedida;
- considerando que o art. 62-A do RICARF determina a reprodução das decisões
tomadas pelo STJ na sistemática do art. 543-C do CPC, entende-se que a empresa sucessora
(Telemar Norte Leste S/A) deve responder não só pelos tributos, mas também pelas multas da
sucedida;
- por tudo, conclui-se que deve ser mantida a responsabilidade do sucessor pelas
multas, independentemente de os fatos geradores terem ocorrido antes ou após o evento
sucessório.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial da Contribuinte.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Em julgamento Recursos Especiais interpostos pela Contribuinte e pela Fazenda
Nacional.
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Acessória, Debcad
35.576.762-7 (CFL-68), lavrado em razão de a empresa ter apresentado as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de Contribuições
Previdenciárias, no período de 01/01/1999 a 31/07/2001, conforme demonstrativo de e-fls. 83 a
85. A ciência do lançamento ocorreu em 12/07/2005 (e-fl. 04).
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 13706.002069/2007-57

O Recurso Especial interposto pela Contribuinte visa rediscutir o termo inicial da
contagem do prazo decadencial para lançamento de ofício de obrigação acessória vinculada à
obrigação principal; e a responsabilidade da empresa sucessora por multas decorrentes de fatos
geradores ocorridos em período anterior à sucessão.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por sua vez, visa rediscutir
a retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as
alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
Em relação à primeira matéria - termo inicial da contagem do prazo
decadencial para lançamento de ofício de obrigação acessória vinculada à obrigação
principal, no acórdão recorrido, mediante a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, foi
reconhecida a decadência relativamente às competências até 11/1999. A Contribuinte, por sua
vez, pede que a decadência seja declarada até a competência 07/2000, com base no art. 150, § 4o,
do mesmo CTN.
Entretanto, o presente processo trata de multa por descumprimento de obrigação
acessória, cujo lançamento é levado a cabo na modalidade de ofício, e não por homologação,
portanto não se harmoniza com a questão da existência ou não de pagamento antecipado, daí a
inaplicabilidade da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso
Especial no 973.733 - SC, submetida à sistemática de recursos repetitivos.
Assim, o dispositivo do CTN a ser aplicado é o artigo 173, inciso I, sem
possibilidade de deslocamento do dies a quo para a data de ocorrência do fato gerador. Nesse
sentido é a Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Destarte, como no acórdão recorrido a decadência já foi aferida com base no art.
173, inciso I, do CTN, há que ser negado provimento ao Recurso Especial da Contribuinte, nesta
parte.
No tocante à segunda matéria suscitada no Recurso Especial da Contribuinte -
responsabilidade da empresa sucessora por multas decorrentes de fatos geradores
ocorridos em período anterior à sucessão - por imposição do artigo 62, § 2o, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, o Colegiado deve aderir à tese adotada pelo STJ no Recurso
Especial no 923.012-MG, julgado em 09/06/2010, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o
acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÃO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. ICMS. BASE DE CÁLCULO. VALOR
DA OPERAÇÃO MERCANTIL. INCLUSÃO DE MERCADORIAS DADAS EM
BONIFICAÇÃO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. LC N.o
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 13706.002069/2007-57

87/96. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, NO RESP 1111156/SP, SOB O
REGIME DO ART. 543-C DO CPC.
1. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor,
acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão.
(Precedentes:
REsp
1085071/SP,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 08/06/2009; REsp 959.389/RS, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe
21/05/2009; AgRg no REsp 1056302/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 13/05/2009; REsp
3.097/RS, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
24/10/1990, DJ 19/11/1990)
2. "(...) A hipótese de sucessão empresarial (fusão, cisão, incorporação), assim como
nos casos de aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial e,
principalmente, nas configurações de sucessão por transformação do tipo societário
(sociedade anônima transformando-se em sociedade por cotas de responsabilidade
limitada, v.g.), em verdade, não encarta sucessão real, mas apenas legal. O sujeito
passivo é a pessoa jurídica que continua total ou parcialmente a existir juridicamente
sob outra "roupagem institucional". Portanto, a multa fiscal não se transfere,
simplesmente continua a integrar o passivo da empresa que é: a) fusionada; b)
incorporada; c) dividida pela cisão; d) adquirida; e) transformada. (Sacha Calmon
Navarro Coêlho, in Curso de Direito Tributário Brasileiro, Ed. Forense, 9a ed., p. 701)
(...)
Ademais, a questão da responsabilidade dos sucessores foi sumulada, conforme a
seguir:
Súmula CARF no 113: A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos
tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
No caso, considerando-se que o período de apuração da infração é de 01/1999 a
07/2001 e que a incorporação ocorreu em 08/2001, não há que se falar em equívoco na
identificação do sujeito passivo.
Destarte, é de se negar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte também
nesta matéria.
Quanto ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, este é tempestivo e atende
aos demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
No caso do acórdão recorrido, determinou-se o recálculo da multa de acordo com
o disposto no art. 32-A, da Lei no 8.212, de 1991, por tratar-se de multa por descumprimento de
obrigação acessória. Entretanto, conforme Relatório Fiscal e quadro demonstrativo no início do
relatório deste acórdão, no mesmo procedimento fiscal foi exigida, além da multa por
descumprimento de obrigação acessória por falta de declaração em GFIP, multa por
descumprimento de obrigação principal (Debcads 35.576.767-8, 35.576.768-6 e 35.576.769-4),
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.381 - CSRF/2a Turma
Processo no 13706.002069/2007-57

portanto a retroatividade benigna deve ser aplicada em conformidade com a Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 14, de 2009, e a Súmula CARF no 119:
"Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996."
Uma vez que o Recurso Especial da Fazenda Nacional vai ao encontro da citada
súmula, a ele deve ser dado provimento.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, nego-lhe provimento. Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
dele conheço e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital